Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MENOR SOB A GUARDA JUDICIAL DA AVÓ E NÃO SOB TUTELA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. SEEDF. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECEBIMENTO POR NETO. MAIORIDADE VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESCABIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por neto sob guarda de avô paterna falecida, a qual era servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com objetivo de perceber pensão temporária (por morte) até seus 21 anos, em razão de sua condição de dependente (equiparado a filho).
2. Considera-se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado. É, portanto, a autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas. Assim, em se tratando de pedido de pensão, é incabível a segurança contra autoridade que disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEEDF rejeitada.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei n. 12.016/2009, art. 1o).
4. Nos termos do art. 30-A, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar n. 769/08, com a redação dada pela Lei Complementar n. 840/11, a pensão temporária só é devida ao menor sob tutela, o qual se equipara aos filhos “mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação", nos termos do art. 13 do mesmo diploma.
5. In casu, além do impetrante apenas ter figurado como menor sob guarda, e não tutelado como exigia os normativos distritais, à época do falecimento da servidora aposentada, o impetrante já era maior de idade, eis que contava com mais de 18 (dezoito) anos; relativamente à existência de alguma ilegalidade passível de análise pelo judiciário em sede deste Writ, nada se verifica, porquanto incabível dilação probatória e incursões doutrinarias e interpretativas a fragilizar o conceito mandamental de proteção a direito líquido e certo.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária da SEEDF rejeitada. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.